Tribunal: TJDFT
Processo: 0740972-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740972-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO TAKESHI DE SOUZA UEJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAURA OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0704168-60.2022.8.07.0002, ajuizada pela agravante, esclareceu os limites da reintegração de posse anteriormente deferida em favor da autora e concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo réu para proceder à reintegração de posse de parte da área objeto da discussão, nos seguintes termos (ID 141886966 do processo originário): Vistos. I – DA PERÍCIA JUDICIAL. Conforme Instrumento Particular de Venda de Benfeitorias e Cessões de Direitos Possessórios de ID 139055461, em 09/10/1985, a Sra. Carmelita Alves de Oliveira cedeu ao Sr. Paulo Uejo um área de 108,0288 hectares, situada à margem do Rio Descoberto, sobre um área maior denominada Fazenda Chapadinha. (ID 13905461) Naquela ocasião, ficou convencionado que a Sra. Carmelita ficaria com 02 hectares da área total do imóvel, a ser delimitada quando da entrega do título definitivo. (ID 13905461) O requerido juntou aos autos foto para indicar, em tese, o teor do que foi acordado entre Sara. Carmelita e o Sr. Paulo Uejo, sendo a parte em vermelho a área total de 108 hectares a parte em amarelo a reserva de 2 hectares. Conforme Instrumento Particular de Venda de Benfeitorias e Cessões de Direitos Possessórios de ID 139055472, o Sr. Paulo Uejo cedeu ao requerido FRANCISCO TAKESHI DE SOUZA UEJO a área de 108 hectares, mantendo-se a reserva de 2 hectares à Sra. Carmelita. Informou o requerido que, em 1998, vendeu as benfeitorias e direitos possessórios para Guilhermando de Fátima Oliveira Oliveira. Entretanto, este não conseguiu realizar o pagamento integral do direito possessório conforme negociado, restando acordado entre as partes que Francisco Uejo receberia, como restituição, uma parte da área vendida, proporcional ao valor devido, correspondente a 13,7 hectares; Com efeito, conforme Registro no 11.140828, na matrícula no 140.828, de ID 139055463, consta compra e venda de 13,70 hectares em favor do requerido. O requerido juntou aos autos fotografia para indicar a localização da área de 13,70 que entende lhe ter sido atribuída, referente à linha azul. Argumentou a requerente que o imóvel descrito na inicial, na Matrícula n.o 141.418, pertencente ao quinhão 4 da Fazenda Chapadinha, enquanto o imóvel rural pertencente ao requerido está inserido na matrícula 2.336, pertencente ao Quinhão 6 da Fazenda Chapadinha. A fotografia juntado ao laudo realizado no bojo do processo no 0701290-70.2019.8.07.0002 indica a divisão das matrículas entre de no 141.418 e a no 2.336, estando o “Recanto Dona Carmelita” indicado na área vermelha. Há, portanto, dois principais questionamentos que necessitam de esclarecimentos periciais: 1) A localização exata dos 13,70 hectares adquiridos pelo requerido FRACISCO de Guilhermando ee Fátima Oliveira. 2) A extensão da posse da requerida Laura, considerando que a área indicada na inicial corresponde a 7,45 hectares, enquanto, no Instrumento Particular de ID 139055461, houve reserva, em favor da genitora, de somente 2 hectares. Diante do exposto e considerando a litigiosidade crescente entre as partes, reputo imprescindível a imediata realização de perícia judicial, a fim de se estabelecer a exata área pertencente à requerente e aquela pertencente ao requerido. De pronto, designo o perito do Juízo Reginaldo de Oliveira Carvalho, engenheiro agrimensor, considerando já ter trabalhado nos autos no 0701290-70.2019.8.07.0002. Intime-se o perito, ora designado, para que apresente proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Os honorários periciais deverão ser rateados entre as parte, nos termos do art. 95 do CPC. II – DOS PEDIDOS LIMINARES No ID 138877221, deferi o pedido liminar para determinar a reintegração da requerente na posse do imóvel tratado nos autos, esclarecendo, no ID 139108006, que a liminar se restringiu à área correspondente a 7,4500 hectares. Acrescentei a determinação de que a requerente não poderia levantar quaisquer benfeitorias, edificações, muros ou cercas, até ordem judicial em contrário. No ID 141723239, o requerido afirmou que a reintegração de posse ultrapassou a área do estacionamento e, ao final, pugnou pela reintegração de posse em seu favor. Pois bem. Primeiramente, importante melhor esclarecer os limites da decisão liminar em favor da requerente. Para tanto, utilizo imagem retirada do laudo juntado aos autos ao ID 138772935 – Pág. 45. Toda a área em vermelho está incluída na proteção liminar em favor da requerente. Assim, nesse momento, não há dados para analisar o pedido do requerido quanto aos suposto “limite da área do estacionamento”, devendo ser respeitado todo o campo destacado em vermelho. Assim, reputo como correta a retirada do container, pois dentro da referida área destacada. Dito isso, passo a analisar a tutela de urgência apresentada pelo requerido. Considerando a documentação juntada aos autos, em especial a certidão de ônus de ID 139055463, determino a imediata reintegração na posse do requerido referente à área que este sustenta ter a posse, descontada a área do estacionamento em vermelho, já abarcada pela liminar anteriormente deferida. Para melhor esclarecimento, colaciono abaixo imagem retirada do Google Earth. A área da tutela de urgência que ora deferi em favor do requerido está marcada em azul. Em relação à área de vermelho, nada a prover, uma vez que, nem a requerente, nem o requerido, afirmam ter posse dessa área. De igual forma, nada a prover quanto ao pedido de cercamento da área do estacionamento, uma vez que a posse foi reconhecida liminarmente à requerente e que determinei, na área do estacionamento, o não levantamento de quaisquer benfeitorias, edificações, muros ou cercas, até ordem judicial em contrário. Fica a requerente intimada a cessar qualquer ameaça à posse do requerido, referente à área em azul, até ordem judicial em contrário, sob pena de multa que arbitro, por ora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). III – DO PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL. Não há necessidade de aditamento da inicial para incluir a área descrita pelo requerido, uma vez que já incluída na discussão. Em suas razões recursais (ID 41858651), afirma que o agravado alega que a reintegração de posse deferida liminarmente em favor da agravante ultrapassou os limites da área do estacionamento. Noticia que o juízo a quo deferiu em 08/11/2022 reintegração de posse em favor da autora de uma área de 13,70 hectares dentro da fazenda Chapadinha. Informa que da certidão de ônus apresentada pelo agravado consta que a área de 13,70 hectares adquirida de Guilhermando de Fátima está inserida na matrícula 2.336, ao passo que a matrícula objeto da lide ocupada pela agravante está registrada na matrícula n.o 141.418. Argumenta que na ação de usucapião anteriormente ajuizada, de n.o 0004885- 60.2015.8.07.0002, que tramitou na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, tinha por objeto a mesma área e, depois de perícia, restou reconhecido que o imóvel de matrícula n.o 2336 não pertence à área onde está instalada a casa de festa “Recanto Dona Carmelita”. Afirma que o juízo a quo entendeu necessário para o julgamento da lide a realização de perícia, sendo necessário manter a agravante na posse do imóvel até o julgamento de mérito. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer o deferimento de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer seja provido o recurso para revogar a decisão liminar que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que, na inicial, consta a informação que a autora, ora agravante, exercia a posse de 7,4500 hectares do imóvel rural e que o agravado teria turbado a posse por si exercida. Noticia a agravante que, nos autos da ação de usucapião anteriormente ajuizado, restou esclarecido que o estacionamento da Casa de Festa Dona Carmelita encontra-se situado dentro dos limites da área maior do imóvel Fazenda Chapadinha, matrícula 141.418, ao passo que a área sobre a qual o agravado detém os direitos aquisitivos é outra. Postulou a liminar para que fosse reintegrada na posse da área rural de 7,4500 hectares, correspondente ao estacionamento do imóvel. O juízo a quo deferiu a liminar para conceder a reintegração da agravante (autora) na posse do imóvel. Transcrevo a decisão: “Da tutela de urgência, audiência de conciliação e da citação: Trata-se de ação de reintegração de posse de parte de imóvel rural localizado na Fazenda Chapadinha, chácara 66, junto à BR-080, nesta circunscrição. Afirma a autora que o requerido, em 30/09/2022, fez uso de máquinas para derrubada de muros, esbulhando área de sua posse destinada a estacionamento de sua empresa. Pois bem. É certo que a presente ação visa à proteção de estado de fato de posse, não sendo relevantes, num primeiro momento, aspectos relacionados à propriedade. Nesse padrão, constato dos autos que a área em questão foi devidamente identificada em prova pericial juntada aos autos (ID 138772934), constituída em ação possessória diversa na qual litigou recentemente a requerente (0701290-70.2019.8.07.0002 - 2a VCFOS de Brazlândia). A partir da narrativa constante da petição inicial e da análise de tais documentos, é permitida a conclusão de que se está a tratar da mesma área onde se concluiu em perícia já ter a autora posse ao tempo do esbulho narrado na inicial (30/09/2022). De outro lado, os mesmos elementos afastam, pelo menos a partir de uma cognição sumária, qualquer hipótese que pudesse autorizar atuação do requerido em desforço imediato, como justificado junto à autoridade policial em ID 138772928, p. 3. Diante disso, tenho configurado, por ora, esbulho possessório em desfavor da autora, pelo que defiro pedido liminar para DETERMINAR SUA IMEDIATA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL TRATADO NOS AUTOS. Deverá o requerido cessar qualquer ameaça à posse da autora até ordem judicial em contrário, sob pena de multa que arbitro, por ora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se o devido mandado, que deverá ser cumprido em regime de prioridade. Deverá o OJ proceder a citação e intimação do requerido, caso se encontre no local, ou a intimação de quaisquer terceiros lá presentes que estejam agindo em sua representação. Sem prejuízo, nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação. Designe-se audiência conciliação”. O agravado alega, em síntese, que a agravante (autora) teria postulado a reintegração de posse de 7,4500 hectares, contudo teria invadido e murado uma área de 23 hectares. O agravado afirma que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há vários anos. O juízo a quo proferiu, então, a decisão agravada, esclarecendo os limites da liminar inicialmente deferida, sendo que toda a área do estacionamento da Casa de Festas Dona Carmelita deve ser mantida na posse da autora/agravante. Por outro lado, concedeu ao réu/agravado a posse da área que alega possuir, descontada a área do estacionamento em vermelho, já abarcada pela liminar inicialmente deferida. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que nos autos da ação de n.o 0701290-70.2019.8.07.0002, que tramitaram na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, houve o reconhecimento de que a agravante exercia a posse do imóvel onde funcionava o estacionamento da Casa de Festa Dona Carmelita. Nos presentes autos, a autora postulou a reintegração de posse de uma área de 7,4500 hectares. O juízo a quo deferiu a liminar, tendo esclarecido que toda área do estacionamento da Casa de Festa Dona Carmelita deve ser reintegrada à agravante. Contudo, o réu/agravado afirma que a autora/agravante, embora tenha postulado a reintegração de apenas 7,4500 hectares, teria cercado e invadido uma área de 23 hectares. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo réu/agravado não conflita com o que restou decidido nos autos da ação de n.o0701290-70.2019.8.07.0002, que tramitaram na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pois a decisão agravada determinou que fosse preservada na posse da agravante toda a área do estacionamento da Casa de Festa Dona Carmelita. Por outro lado, o agravado demonstrou, em juízo perfunctório, que comprou a área de 13,70 hectares e estaria exercendo a posse do mencionado imóvel, conforme Registro no 11.140828, matrícula no 140.828 (ID 139055463 dos autos originários). Existe, ainda, a alegação de que a autora/agravante teria invadido a posse do imóvel do agravado, não tendo se limitado a 7,4500 hectares. Observa-se que o juizo a quo determinou a realização de prova pericial para determinar a extensão exata dos 13,70 hectares adquiridos pelo réu, bem como a extensão da posse da autora/agravada. De fato, a questão necessita de dilação probatória para estabelecer os limites da posse exercida pelas partes. Contudo, em juízo perfunctório, entendo que deve ser prestigiada a decisão agravada, pois não existe, nesta fase superficial, demonstração de que a autora/agravante exerce a posse mansa e pacífica de toda a área por si alegada. Por outro lado, o réu/agravado demonstrou, em juízo perfunctório, que teria adquirido 13,70 hectares, cujos imóveis discutidos seriam limítrofes. Além disso, a decisão agravada resguarda à agravante a posse sobre o estacionamento do restaurante Dona Carmelita, sendo que já foi reconhecido em ação anterior que a posse de referida área era exercida por si, bem como assegura ao réu/agravado a posse do imóvel que teria sido adquirido, até que seja realizada a perícia e estabelecida a dimensão exata dos terrenos e das posses exercidas pelas partes. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, sendo que a questão necessita de dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora